Tribunal: STF
Processo: RE 1531493
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 16):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE IAÇU. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO REALIZADA SEM CONCURSO PÚBLICO E EM DESCONFORMIDADE COM OS PRECEITOS DO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 916 DO STF. CONTRATO NULO QUE NÃO GERA QUAISQUER EFEITOS JURÍDICOS VÁLIDOS. EXCEÇÃO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E LEVANTAMENTO DEPÓSITO DE FGTS. FÉRIAS E 13º SALÁRIO. NÃO DEVIDOS. TEMA 551 DO STF. AFASTADO. RECURSO PROVIDO.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 18), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, HELENA ARAÚJO QUEIROZ alega que o acórdão violou os arts. 7º, VIII e XVII; e 37, II, e §2º, da CF/1988, bem como ao entendimento firmado pelo STF no Tema 551.



    Para tanto, afirma que tem direito ao pagamento do décimo terceiro salário e das férias, pois “a nulidade do contrato não exime a responsabilidade do contratante no adimplemento das verbas pleiteadas” (Doc. 18, fl. 4). Isto porque, “sendo nula a contratação, o recorrido faz jus ao pagamento das verbas salariais porventura inadimplidas e o pagamento do FGTS” (Doc. 18, fl. 4). 



    Requer, por fim, o conhecimento e o provimento do recurso restabelecendo os efeitos da sentença proferida pelo juízo de piso, condenando o município acionado ao pagamento das férias e 13º salário devidos à recorrente, com fundamento no Tema 551/STF e no art. 7º, VIII e XVII, CF (Doc. 18, fl. 6).



    Em exame de admissibilidade, o RE foi admitido (Doc. 24).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 18, fl. 2):



    “2.1 – Da repercussão geral 



    Sinale-se que a demonstração de repercussão geral é pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário, nos termos do art. 543 - A, § 3º, do CPC, senão vejamos: 



    (...)



    O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência da repercussão geral. (Incluído pela Lei nº 11.418, de 2006). É o que se faz neste ato. 



    No caso concreto, o acórdão hostilizado violou frontalmente norma constitucional garantida na carta magna, especificamente o artigo 7º, incisos VIII e XVII, CF e artigo 37, inciso II e §2º da CF, assim como entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal nos termos da Súmula 551 do STF. 



    A matéria discutida no presente recurso não apenas corresponde a direito individual da recorrente, mas sim de uma classe de trabalhadores, contratados irregularmente pelo poder público, que são privados de direitos garantidos pela Constituição Federal, especificamente, férias e 13º salário. 



    O presente recurso demonstra a repercussão geral, isto é, a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, nos termos do art. 543-A, do CPC, com a nova redação dada pela Lei nº 11418/2006. 



    Conforme acima registrado, o Acórdão do Tribunal de Justiça afrontou diretamente o art. 7º, inciso VIII e XVII, da Constituição Federal e Súmula 551 do STF, ao reformar a sentença e afastar a condenação do Município de Iaçu, recorrido, ao pagamento de décimo terceiro salário e férias devidos ao recorrente. Se observa, evidente contrariedade aos preceitos constitucionais aludidos, tendo em conta que esta matéria já se encontra mais que pacificada nos Tribunais pátrios, incluindo este STF e o STJ também. 



    Portanto, sendo a demonstração de repercussão geral, pré-requisito objetivo para a interposição do recurso extraordinário, o que se faz nesta oportunidade. 



    Ademais, a repercussão geral da matéria foi constatada pelo Supremo Tribunal Federal que admitiu o Recurso Extraordinário nº 1.066.677 (Tema 551). 



    A importância o presente caso, a transcendência da questão acima ventilada, ultrapassa as partes envolvidas na demanda, atingindo toda a sociedade civil e o Poder Público, garantindo aplicação da norma constitucional aos cidadãos, o que nos moldes do artigo 1.035, §1º, do Código de Processo Civil, revelam a importância da questão do ponto de vista econômico e jurídico.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, foram os seguintes fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Doc. 16, fls. 5-7):



    “Na hipótese, depreende-se dos autos que a apelada foi contratada pelo município, sem prestar concurso público, para o cargo de auxiliar de serviços gerais, em 01/01/2005, vínculo que findou em 30/12/2020, e sem preencher os requisitos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, para contratação excepcional. 



    Neste contexto, o Supremo Tribunal Federal, na análise ao Tema 916, MIN. TEORI ZAVASCKI, Leading Case: RE 765320, sobre efeitos jurídicos do contrato firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, fixou a seguinte tese: “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.”



    Conforme entendimento acima, a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, apenas a percepção de salários e o levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, o que afasta a possibilidade de percepção de outras verbas. 



    (…)



    No presente caso, não houve postulação de saldo de salário e/ou FGTS, sendo indevida a percepção de outras verbas como férias e 13º salários, nos termos dos entendimentos acima. 



    Por fim, cabe fazer um distinguishing no caso tratado nestes autos para afastar a aplicação do Tema n. 551, pois este aplica-se apenas ao contrato temporário válido, que, em sua origem, atendeu aos requisitos legais e com expressa previsão legal e/ou contratual prevendo o recebimento de décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, o que não é o caso dos autos em que o contrato em sua origem é nulo. 



    Por conseguinte, partindo-se da premissa que o contrato firmado entre os litigantes é nulo, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a aplicação do entendimento consolidado acerca da nulidade do contrato temporário e os efeitos definidos no Tema 916/STF, e julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.”



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos do RE 765.320-RG (Tema 916), de relatoria do saudoso Min. TEORI ZAVASCKI, julgado sob o rito da repercussão geral, firmou tese no sentido de que: 



    “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 



    O acórdão ficou assim ementado: 



    “Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria”.



    O Tribunal de origem decidiu em conformidade com esse entendimento. 



    Por fim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido relativamente ao “desvirtuamento da contratação temporária” alegada pela recorrente, seria necessária a análise do conteúdo probatório dos autos, providência vedada na via extraordinária, conforme expresso na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DECLARADOS NULOS. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. ENTENDIMENTO APLICÁVEL AOS CASOS DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. CONTROVÉRSIA SOBRE A REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (RE 765.320-RG/MG – Tema 916 da Repercussão Geral). II – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, notadamente quanto à apuração de eventual regularidade na contratação temporária em discussão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. III – Consoante a jurisprudência desta Corte, é incabível a inovação de fundamento em agravo regimental. IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.398.658-AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 7/12/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente